Tribunal: STJ
Processo: 0300093-22.2014.8.24.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2143559 - SC(2024/0170010-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CARLESSI ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO SOTTO MAIOR CARDOSO - SC021623
PAULA LUCHINA HOESCHL - SC044555
THIAGO NAGEL - SC027066
FELIPE MUXFELD KNEBEL - SC036492
RECORRIDO
: SANDRA MARCOLIN DE CAMPOS
ADVOGADO
: VANESSA CASAROTTO - SC021423B
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C
PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APLICABILIDADE DA
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REVISÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação que desproveu o recurso
e manteve a sentença de improcedência.
2. A controvérsia versa sobre ação de resolução de contrato
perdas e danos e
c/c
reintegração de posse, com pedidos de rescisão, reintegração, indenização, multa,
perda de arras e aluguéis pelo uso do imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, aplicou
a teoria do adimplemento substancial, condenou ao pagamento de custas e
honorários de 15% e deferiu justiça gratuita.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu adimplemento
superior a 70%, boa-fé nas tratativas de financiamento, desproporcionalidade da
rescisão, corrigiu erro material quanto à base de cálculo dos honorários e majorou
honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a aplicação da teoria do
adimplemento substancial, diante de inadimplemento de cerca de 30%, configura
abuso à luz do
do CC; (ii) saber se a manutenção do contrato, mesmo com
art. 187
inadimplemento relevante, viola a função social e o equilíbrio contratual do
, do CC; (iii) saber se a preservação do negócio contraria a boa-fé
art. 421, caput
objetiva do
do CC; (iv) saber se, havendo inadimplemento não ínfimo,
art. 422
deve-se assegurar a resolução com base no
do CC; (v) saber se a negativa
art. 475
de resolução configura enriquecimento sem causa segundo o
do CC; e (vi)
art. 884
saber se houve divergência jurisprudencial quanto à inaplicabilidade da teoria
quando o descumprimento não é ínfimo.
Documento eletrônico VDA56111360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ce38582b-b407-4284-b7d3-8a67944de16c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A aplicação da teoria do adimplemento substancial pressupõe cumprimento
expressivo, avaliado qualitativamente conforme as circunstâncias do caso, a
conduta das partes e a natureza da prestação, incidindo a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame do conjunto fático-probatório quanto ao grau de adimplemento, à
boa-fé e à extensão da mora.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se a teoria do adimplemento substancial quando
constatado cumprimento expressivo do contrato e boa-fé da devedora, sendo
desarrazoada a resolução por inadimplemento residual. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para impedir o reexame das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem
sobre adimplemento relevante, boa-fé nas tratativas e extensão da mora. 3. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
CC, arts. 187, 421
, 422, 475 e 884; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
caput
§§ 2o e 11.
art. 85,

n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
AREsp n. 2.922.807/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2025;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.279.914/RN,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/8/2023;
REsp n. 1.691.860/PR,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56111360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ce38582b-b407-4284-b7d3-8a67944de16c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ce38582b-b407-4284-b7d3-8a67944de16c

RECURSO ESPECIAL No 2143559 - SC(2024/0170010-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CARLESSI ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO SOTTO MAIOR CARDOSO - SC021623
PAULA LUCHINA HOESCHL - SC044555
THIAGO NAGEL - SC027066
FELIPE MUXFELD KNEBEL - SC036492
RECORRIDO
: SANDRA MARCOLIN DE CAMPOS
ADVOGADO
: VANESSA CASAROTTO - SC021423B
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C
PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APLICABILIDADE DA
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REVISÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação que desproveu o recurso
e manteve a sentença de improcedência.
2. A controvérsia versa sobre ação de resolução de contrato
perdas e danos e
c/c
reintegração de posse, com pedidos de rescisão, reintegração, indenização, multa,
perda de arras e aluguéis pelo uso do imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, aplicou
a teoria do adimplemento substancial, condenou ao pagamento de custas e
honorários de 15% e deferiu justiça gratuita.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu adimplemento
superior a 70%, boa-fé nas tratativas de financiamento, desproporcionalidade da
rescisão, corrigiu erro material quanto à base de cálculo dos honorários e majorou
honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a aplicação da teoria do
adimplemento substancial, diante de inadimplemento de cerca de 30%, configura
abuso à luz do
do CC; (ii) saber se a manutenção do contrato, mesmo com
art. 187
inadimplemento relevante, viola a função social e o equilíbrio contratual do
, do CC; (iii) saber se a preservação do negócio contraria a boa-fé
art. 421, caput
objetiva do
do CC; (iv) saber se, havendo inadimplemento não ínfimo,
art. 422
deve-se assegurar a resolução com base no
do CC; (v) saber se a negativa
art. 475
de resolução configura enriquecimento sem causa segundo o
do CC; e (vi)
art. 884
saber se houve divergência jurisprudencial quanto à inaplicabilidade da teoria
quando o descumprimento não é ínfimo.
Documento eletrônico VDA55776037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 2700cd79-7902-41cc-97bf-5b87f5f4a2ec

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A aplicação da teoria do adimplemento substancial pressupõe cumprimento
expressivo, avaliado qualitativamente conforme as circunstâncias do caso, a
conduta das partes e a natureza da prestação, incidindo a Súmula n. 7 do STJ para
obstar o reexame do conjunto fático-probatório quanto ao grau de adimplemento, à
boa-fé e à extensão da mora.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se a teoria do adimplemento substancial quando
constatado cumprimento expressivo do contrato e boa-fé da devedora, sendo
desarrazoada a resolução por inadimplemento residual. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para impedir o reexame das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem
sobre adimplemento relevante, boa-fé nas tratativas e extensão da mora. 3. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
CC, arts. 187, 421
, 422, 475 e 884; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
caput
§§ 2o e 11.
art. 85,

n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
AREsp n. 2.922.807/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2025;
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.279.914/RN,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/8/2023;
REsp n. 1.691.860/PR,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CARLESSI ENGENHARIA
COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
Documento eletrônico VDA55776037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 2700cd79-7902-41cc-97bf-5b87f5f4a2ec

da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de ação de resolução de contrato
perdas e
c/c
danos e reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 564)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C
PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DA AUTORA.
INSURGÊNCIA CONTRA O RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL. AVENTADA INCONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA
DO
DÉBITO.
PLEITO
DE
REJEIÇÃO
DA
TEORIA
APLICADA.
IMPOSSIBILIDADE. VALOR PAGO PELA RÉ QUE ALCANÇA MAIS DE 70%
DO VALOR DO CONTRATO. SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE INDICA
BUSCA PERSISTENTE DA COMPRADORA PARA NEGOCIAÇÃO E
QUITAÇÃO DA DÍVIDA MEDIANTE FINANCIAMENTO. INÉRCIA DA
VENDEDORA QUE PREJUDICOU A CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA REQUERIDA. RESOLUÇÃO DA AVENÇA
QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL E INADEQUADA AO CASO
CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ATR. 85, § 11,
DO CPC. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL CONSTATADO DE OFÍCIO
NA SENTENÇA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
COM BASE EM VALOR DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARA O
VALOR DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 187 do Código Civil, porquanto a aplicação da teoria do
adimplemento substancial diante de inadimplemento relevante de cerca de 30% do
contrato estimularia comportamento abusivo e esvaziaria a responsabilidade da
devedora;
b) 421,
, do Código Civil, pois a manutenção do contrato, mesmo
caput
com inadimplemento expressivo, violaria a função social e o equilíbrio contratual;
Documento eletrônico VDA55776037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 2700cd79-7902-41cc-97bf-5b87f5f4a2ec

c) 422 do Código Civil, visto que a preservação do negócio na hipótese
contraria a boa-fé objetiva, ao tolerar inadimplemento relevante sem providências
adequadas;
d) 475 do Código Civil, porquanto, havendo inadimplemento não
ínfimo, deve-se assegurar à parte lesada o direito de resolver o contrato, e, ao final;
e) 884 do Código Civil, porque a negativa de resolução, com
permanência da compradora no imóvel e inadimplemento substancial, configuraria
enriquecimento sem causa.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao aplicar a teoria do adimplemento substancial
mesmo diante de inadimplemento relevante (aproximadamente 30%), indicando,
como paradigmas, o
(fls. 642-643) e o
(fl.
REsp 1.581.505/SC
REsp 1.636.692/RJ
585), nos quais se assentou a inaplicabilidade da teoria quando o descumprimento
não é ínfimo, exigindo-se exame qualitativo e preservação dos interesses do credor.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão, se afaste
a aplicação da teoria do adimplemento substancial, se reconheça a resolução do
contrato, se condene a recorrida em perdas e danos, se determine a reintegração de
posse e se condene ao pagamento de aluguéis pelo período de uso do imóvel
durante a inadimplência; requer ainda o provimento do recurso para que se
conceda efeito suspensivo, se suspenda o cumprimento da sentença quanto aos
honorários até o trânsito em julgado.
Contrarrazões às fls. 631-639.
O recurso especial foi admitido, com fundamento na alínea
,
c
reconhecido o dissídio jurisprudencial e indeferido o efeito suspensivo (fls. 642-
644).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 2700cd79-7902-41cc-97bf-5b87f5f4a2ec

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de resolução de contrato
perdas e
c/c
danos e reintegração de posse em que a parte autora pleiteou a resolução da
avença, a reintegração de posse do imóvel, perdas e danos, além de multa
contratual, perda de arras e aluguel pelo tempo de utilização do imóvel (fl. 562).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
aplicou a teoria do adimplemento substancial, condenou a autora ao pagamento das
custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação e deferiu justiça
gratuita à ré (fl. 634).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, assentou que a ré
adimpliu mais de 70% do preço e atuou de boa-fé buscando financiamento,
reconheceu a desproporcionalidade da rescisão, corrigiu de ofício erro material
para fixar os honorários sobre o valor da causa e majorou honorários recursais nos
termos do
§ 11, do CPC (fls. 560-562).
art. 85,
I - Arts. 187, 421,
, 422, 475 e 884, do Código Civil
caput
Esta Corte Superior tem entendimento firme no sentido de que a
aplicação da teoria do adimplemento substancial pressupõe o adimplemento de
parcela relevante da obrigação, de modo a tornar desarrazoada a resolução do
contrato pelo inadimplemento residual. Todavia, a aferição da relevância do
cumprimento contratual depende das circunstâncias específicas do caso concreto,
da conduta das partes e da natureza da prestação inadimplida (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.922.807/MG,
em
DJEN de
.
9/12/2025,
15/12/2025)
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO . CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. PAGAMENTO
Documento eletrônico VDA55776037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 2700cd79-7902-41cc-97bf-5b87f5f4a2ec

EXTEMPORÂNEO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA . TEORIA DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
CLÁUSULA
PENAL.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE .
DO
ART. 413
CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECISÃO MANTIDA.
1 . A análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em
sede especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É possível a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nas
relações de direito privado, notadamente se "constatado o cumprimento
expressivo do contrato, em função da boa-fé objetiva e da função social, mostra-
se coerente a preservação do pacto celebrado" ( AgInt no REsp n. 1 .
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
691.860/PR,
em
DJe de
.
14/10/2019,
22/10/2019)
3. A norma do art . 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução
proporcional da cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.279.914/RN,
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
14/8/2023,
18/8/2023)

No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a teoria do
adimplemento substancial, com base nos seguintes fundamentos (fl. 561):

Nesse aspecto, veja-se que o contrato de compra e venda dispôs o valor total
de R$ 240.000,00, cujo pagamento seria, em resumo: a) uma parcela de 50.000,00;
b) duas parcelas de R$ 40.000,00 cada; c) 60 parcelas de R$ 1.200,00; d) 6 parcelas
de R$ 6.333,33.
Ademais, restou incontroverso o pagamento integral dos valores dispostos nos
itens "a" e "b". Além disso, foram pagas 23 das 60 parcelas de R$ 1.200,00, em
como 2 das 6 parcelas de R$ 6.333,33.
Portanto, abdicando da análise mediante atualizações monetárias, alcança-se
como valor total pago pela ré o montante de R$ 170.266,66. Logo, quase 71% do
contrato, conforme também dispôs o parecer técnico encomendado pela ré
(informação 44, ev. 11).
Dessa forma, entendo que, além do percentual alcançado ser considerável,
ainda há evidente boa-fé da compradora que, ao trazer todos os e-mails de ev. 11,
demonstrou que buscou, de forma persistente, a assinatura de financiamento para
quitação da dívida junto à ré.
Demais disso, apesar de a apelante acusar que a interrupção dos pagamentos
ocorreu em janeiro de 2013, verifico que as tratativas e buscas da compradora pela
negociação e quitação do saldo devedor iniciaram em 13/3/2012.
Documento eletrônico VDA55776037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 2700cd79-7902-41cc-97bf-5b87f5f4a2ec

O e-mail em que a vendedora informa o saldo devedor, porém, só foi enviado
em
Em
(informação 30, ev. 11), os emails da correspondente
19/11/2012.
9/1/2013
financeira já sinalizavam o aguardo de documentos a serem enviados pela
vendedora.
Em setembro de 2013, por fim, a correspondente financeira comunicou o
encerramento do processo, por não haver "definição das partes quanto à assinatura
do contrato" (informação 33, ev. 11).
Assim, não se mostra razoável declarar a rescisão do negócio jurídico, pois é
pedido sobremaneira desproporcional à situação fática comprovada nos autos.

Dos excertos transcritos, verifica-se a ausência de elementos que
demonstrem violação manifesta aos artigos supracitados.
Ademais, revisar as conclusões do acórdão estadual quanto à existência
de adimplemento relevante, boa-fé nas tratativas de quitação, e à extensão da mora
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
II - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA55776037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 2700cd79-7902-41cc-97bf-5b87f5f4a2ec

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:36
Código de Controle do Documento: 2700cd79-7902-41cc-97bf-5b87f5f4a2ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.143.559 / SC
Número Registro: 2024/0170010-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03000932220148240076
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLESSI ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO SOTTO MAIOR CARDOSO - SC021623
THIAGO NAGEL - SC027066
FELIPE MUXFELD KNEBEL - SC036492
PAULA LUCHINA HOESCHL - SC044555
RECORRIDO
: SANDRA MARCOLIN DE CAMPOS
ADVOGADO
: VANESSA CASAROTTO - SC021423B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:19
Código de Controle do Documento: 652f8863-252c-4f61-8087-b489006be352

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:19
Código de Controle do Documento: 652f8863-252c-4f61-8087-b489006be352